Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722383-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UMBERTO FIUNGO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de arrolamento sumário (processo 0008837-84.2014.8.07.0001), que tem como inventariado UMBERTO FIUNGO. O provimento judicial determinou a abertura de vista à Fazenda Pública, esclarecendo que cabe ao herdeiro regularizar as pendências tributárias apontadas pela Fazenda Pública, sob pena desta adotar as medidas correspondentes ao descumprimento (ID 91850230). “Razão assiste à Fazenda Pública. A sentença de ID 68439016 condicionou a expedição dos documentos ao pagamento do ITCMD. Considerando que os documentos já foram expedidos, cabe ao herdeiro regularizar as pendências tributárias apontadas pela Fazenda Pública, sob pena desta adotar as medidas correspondentes ao descumprimento. O pagamento do imposto foi realizado e o herdeiro esclareceu as divergências na petição de ID 81795824. Dê-se vista à Fazenda Pública”. Em face desse provimento jurisdicional foram opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal, tendo o Juízo de origem acolhido a pretensão do embargante, nos seguintes termos (ID 91850230): “Razão assiste à Fazenda Pública. A sentença de ID 68439016 condicionou a expedição dos documentos ao pagamento do ITCMD. Considerando que os documentos já foram expedidos, cabe ao herdeiro regularizar as pendências tributárias apontadas pela Fazenda Pública, sob pena desta adotar as medidas correspondentes ao descumprimento. O pagamento do imposto foi realizado e o herdeiro esclareceu as divergências na petição de ID 81795824. Dê-se vista à Fazenda Pública”. Narra o recurso que a sentença, já transitada em julgado, condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento integral do ITCD. Contudo, o agravante alega que a decisão interlocutória agravada, contrariando a sentença e a coisa julgada já formada, mandou expedir os documentos decorrentes da sentença, e atrai a incidência do art. 659, parágrafo 2o., do CPC, o qual determina o lançamento administrativo do ITCD, ainda que a mesma sentença assim não disponha. Assevera que os embargos foram formalmente “acolhidos”, mas, na prática, foram integralmente rejeitados, já que remeteu à Fazenda Pública à via administrativa para lançamento de ofício, dizendo, ainda, que o inventariante prestou os esclarecimentos necessários. Em seguida, o agravante afirma que a Colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, em sessão virtual de 14/10/2020 a 20/10/2020, afetou aquele processo ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida até ulterior manifestação definitiva daquela Augusta Corte Superior. Dessa forma, requer a suspensão até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.037, §§ 9o, 10, 11 e 12, do CPC. O agravante alega que o procedimento adotado no ínclito Juízo a quo não pode ter como fundamento o art. 662 do CPC, segundo o qual “no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (caput), bem como “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros” (art. 662, § 2o, do CPC)”. Isso porque, segundo alega, o art. 662 do CPC é mera reprodução integral, ipsis litteris, do art. 1.034 do CPC/73 e nunca houve dúvidas, sob a égide do Código anterior, quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Esclarece que, continua hígido no Novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). Assim, o agravante requer seja provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, invalidando o alvará já expedido e condicionando nova expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, em observância aos termos do art. 192 do CTN e 664, § 5o, do CPC. É o breve relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. João Egmont Relator